Tribunal: STF
Processo: RE 157252
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS.
           - ESTA CORTE JÁ FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, INSTITUIDA PELA LEI N. 7.689/88 SOBRE O LUCRO
DAS PESSOAS JURIDICAS, E CONSTITUCIONAL, NÃO PODENDO, POREM, INCIDIR
SOBRE O LUCRO APURADO NO PERIODO-BASE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
1988, UMA VEZ QUE O ARTIGO 8. DA REFERIDA LEI E INCONSTITUCIONAL.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.